Tribunal: TJSP
Processo: 2314129-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no §1o do art. 523 do CPC/2015. Descabimento. Executados que depositaram o valor do débito dentro do interregno de 15 dias. Decisão reformada. Recurso provido.